Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida para fins de manutenção de plano de saúde.
2. A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, sendo eles: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Trata-se de ação na qual o agravante/autor pediu com urgência a restauração do plano de saúde para garantir a continuidade dos tratamentos em andamento ou a migração para outro plano compatível com suas necessidades médicas. Alternativamente, solicitou que as agravadas/rés forneçam um plano equivalente, com a mesma cobertura e sem carência. 3.1. O agravante, diagnosticado com doença renal crônica terminal, hipertensão e diabetes, está em tratamento contínuo. 3.2. O agravante é contratante do plano coletivo por adesão sem coparticipação desde 1/3/2019, o qual foi cancelado unilateralmente em 27/5/2024.
4. O contrato de plano de saúde objeto dos autos, por ser coletivo por adesão (art. 16, VII, ‘c’, da Lei no 9.656/1998), permite a resilição unilateral pela prestadora. 4.1. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, vigente à época da contratação, estabelecia que a rescisão imotivada só seria possível após doze meses de vigência e com notificação prévia de sessenta dias. 4.2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo (Tema no 1082), firmou o entendimento no sentido de, mesmo após a rescisão unilateral, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a alta, desde que o titular arque com a contraprestação. 4.3. Esse entendimento se aplica apenas quando a operadora não comprova a manutenção da assistência, como na oferta de migração para plano individual ou contratação de novo plano coletivo.
5. No caso, o plano de saúde agravado não violou o entendimento do Tema no 1082 do STJ, porque um novo plano foi disponibilizado junto a outra empresa, cumprindo-se as normas legais. 5.1. Segundo o precedente vinculante, ao oferecer novo plano e portabilidade de carências, a rescisão é válida. 5.2. A portabilidade para outro plano de saúde não exige a manutenção dos mesmos profissionais ou estabelecimentos do plano anterior, mas sim a continuidade do atendimento, ainda que com outros profissionais da saúde.
6. Não se tem por evidenciado o requisito da plausibilidade do direito, porquanto a agravada não deixou o agravante em tratamento continuado desamparado. 6.1. A ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência obsta a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. 6.2. Decisão agravada mantida.
7. Recurso improvido.